Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018703-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.781.659/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIA CANDIDA RIBEIRO - CPF: 827.272.101-59 (AGRAVADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS– VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICBILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 833 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2º, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não evidência das exceções que permitiriam a penhora salarial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018703-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

AGRAVADO: LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução nº
1002112-47.2022.8.11.0041
ajuizada contra
LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao INSS, no intuito de verificar eventual vínculo empregatício ou a existência algum benefício em favor do devedor para posterior expropriação.

Alega

que tendo
em vista o retorno negativo quanto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requereu ao juízo do feito

a expedição de ofício ao INSS, com finalidade de informar a existência de vínculo empregatício em nome da Executada, entretanto, foi indeferido pelo juiz singular.

Afirma que referido pedido tem o intuito de viabilizar a presente execução, com o implemento do desconto em folha, uma vez que mesmo sabendo que tal informação é de caráter sigiloso, esta não sobrepõe à efetiva prestação jurisdicional, além da obrigação legal de satisfazer o devido pagamento do crédito da Exequente.

Aduz que
como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito.

Afirma que a atual jurisprudência deste Superior Tribunal se orienta no sentido de que, além das exceções previstas no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil (prestação alimentícia e renda superior a 50 salários mínimos), a penhora de salários pode ser deferida quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC.

Assevera que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Registra que a medida não implica em quebra do sigilo fiscal da agravada, na medida em que as informações não serão disponibilizadas ao público, mas somente ao Credor e ao magistrado, cujo acesso é exclusivo para atender à finalidade perseguida na execução.

Alega que a decisão recorrida não está em harmonia com a jurisprudência da mencionada Corte acerca do tema da impenhorabilidade de salários.

Aduz que o
decisum
acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita aos devedores, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Desse modo, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo
a quo
, para que seja deferido consulta via INSS.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões ofertadas no id nº 180879662.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nota-se dos autos de origem, que o agravante ingressou com Cumprimento de Sentença em desfavor dos agravados, tendo como objeto o recebimento do valor de R$ 141.624,13(cento e quarenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e treze centavos), atualizado até 25 de janeiro de 2022.

Os agravados foram devidamente citados via edital, no entanto não efetuaram o pagamento do débito e não indicaram bens à penhora, motivo pelo qual a agravante iniciou a busca de bens, sendo realizadas

tentativas de penhora de valores em conta via BACENJUD e SISABJUD, pesquisa de automotores via RENAJUD, visualização das declarações de IR via INFOJUD, e expedição e cumprimento de mandado de penhora de bens, entretanto, todas as diligências citadas restaram negativas, não sendo localizados bens penhoráveis.

Diante disso, o agravante
pleiteou a expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício da devedora e implementação de desconto em sua folha de pagamento,
todavia o pedido restou indeferido, conforme decisão inserida no ID de nº 123463383.

Ocorre que o desconto dessa verba é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Não fosse o bastante, o art. 833, inciso IV e §2º do CPC estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Como não há notícia de que a agravada tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp nº. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo) (sem destaques no original).

A propósito, decisões deste Tribunal: AI nº. 1021613-47.2021.8.11.0000, julgado em 17/02/2022; AI nº. 1016016-97.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021; AI nº. 1003515-14.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021; e AI nº. 1014443-92.2019.8.11.0000, julgado em 18/12/2019).

Portanto, em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial.

Diante disso, não há razão para a requisição de ofício ao INSS.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023